Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708513-60.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME, KOVR SEGURADORA S.A., ATUAL DENOMINAÇÃO DA INVESTPREV SEGURADORA S.A. APELADO: R.R.F.S., REPRESENTADO POR ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO DESPACHO Intimem-se as empresas rés para que, no prazo de 10 dias, apresentem a apólice do seguro vigente em 29/03/2017 - data do sinistro - (ID 37177241). No mesmo prazo, comprove a seguradora apelante que é a atual denominação da INVESTPREV SEGURADORA S.A. e regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator